Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-22.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800847-22.2021.8.14.0501

APELANTE: ROBSON ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
INCABÍVEL. MATÉRIA PRECLUSA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
.

2.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, requerimento de medidas protetivas, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas.

3.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800847-22.2021.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELANTE: ROBSON ALVES DE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

ROBSON ALVES DE SOUZA
, por intermédio de seus patronos, interpôs apelação contra a sentença (Id 13892123) proferida pelo Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO, que o
condenou à pena total de 05 (cinco) meses de detenção
pelo delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

A exordial acusatória (Id 13928384, fls.

relata que:

(...)
na data de 17.07.2021, por volta de 05:00 horas, na residência da vítima, localizada na Rua Variante, próximo ao Supermercado Azulay, Bairro São Francisco, neste Distrito, o denunciado ROBSON ALVES DE SOUZA ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal grave e injusto à vítima LETÍCIA PALMEIRA DA SILVA, sua companheira. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após instrução regular do feito, em 22/03/2022, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 14177592). Em suas razões, requer: (i) Nulidade da audiência de instrução e julgamento; (ii) insuficiência probatória.

Em contrarrazões (Id 14355726), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

PRELIMINAR

1.1

DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Preliminarmente, a defesa alega que houve comunicabilidade entre as testemunhas e o réu na audiência de instrução e julgamento, violando o art. 210, do CPP.

Compreendo que não tem razão o pleito defensivo. Explico.

Nossa jurisprudência é firme no sentido de que nos termos do art. 571, II, do CPPB, as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação.

Suscitada a tese de nulidade da audiência de instrução e julgamento apenas em sede de apelação, opera-se o fenômeno da preclusão.

Lembrando que a defesa do réu se encontrava presente na audiência e não fez qualquer apontamento acerca da referida nulidade.

Trago algumas jurisprudências acerca do tema em debate:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

Desta maneira, em razão da matéria suscitada nesta preliminar encontrar-se acobertada pelo manto da preclusão, afasto a tese de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

2.

DO MÉRITO

2.1

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
IN DUBIO PRO REO

No mérito a defesa alega que não há provas suficientes da autoria e materialidade da infração penal, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id 13891936), Termo de Medidas Protetivas (Id 13891936), boletim médico da vítima, bem como pelo depoimento das partes e testemunhas.

A vítima afirmou em sede policial que na noite do dia 16/07/2021, por volta das 21:00 horas, estava em sua casa onde mora com ROBSON ALVES DE SOUSA e suas duas filhas menores de idade, e que ROBSON estava na rua trabalhando; que a depoente saiu rapidamente próximo a sua casa para comprar duas cervejas para tomar, e como não encontrou nenhum lugar aberto, retornou para sua casa; que, ao se aproximar da casa, encontrou com ROBSON ALVES DE SOUSA na frente da casa, e este passou a lhe ofender, lhe chamando de "PUTA. VAGABUNDA”, e insinuou que a declarante estaria transando com outros homens na rua; que Robson mandou que a vítima fosse embora de sua casa, porque senão, iria matá-la; que a declarante arrumou suas coisas e das crianças para ir embora, e pediu a uma vizinha ligar para a polícia e pedir apoio; que Robson trancou a casa e saiu para a rua; que, como a ajuda demorou a chegar, e a declarante estava com suas duas filhas no braço, resolveu voltar para a casa; que a casa estava trancada, então a declarante pulou o muro e conseguiu abrir o cadeado e entrar, tendo colocado as crianças para dormir e foi dormir também; que passadas algumas horas, ROBSON chegou e já partiu para cima da vítima lhe agredindo com socos e chutes, causando vários hematomas pelo rosto e na cabeça; que toda a agressão física foi feita na frente das crianças; que a declarante conseguiu se desvencilhar do réu e saiu correndo para a rua com suas filhas, e pediu socorro para duas mulheres que estavam ali próximo, as quais pediram apoio policial, que logo em seguida chegou, e conseguiu deter o acusado, conduzindo todos a Seccional.

Em juízo, o policial militar STÉLIO SOUZA RÊGO relatou que no dia dos fatos, foram acionados via CIOP para atender a uma ocorrência de agressão a uma senhora; que chegando na residência da vítima, colocaram o denunciado na viatura e o apresentaram na Seccional; que era de madrugada, e a vítima estava na rua com 2 crianças, uma delas ainda de colo, tendo a ofendida afirmado que havia sido agredida pelo réu, e pedia por ajuda; que a vítima estava com hematoma no rosto, próximo ao olho, característico de agressão; que o réu estava com sintomas de embriaguez alcoólica.

Já o policial militar LUIS CARLOS DA SILVA DE SOUSA relatou em juízo que após receberam a comunicação do crime via CIOP, encontraram a vítima na rua com 2 crianças, pedindo socorro, afirmando que havia sido agredida pelo acusado; que recorda que a vítima estava com hematomas e escoriações no rosto.

O policial militar TÚLIO HENRIQUE NUNES BARBOSA relatou em juízo que foram acionados via CIOP, acerca de uma ocorrência de agressão a uma senhora; que foram abordados pela vítima no meio da rua, a qual estava acompanhada de 2 crianças, e pedia socorro, e afirmando que o companheiro havia lhe agredido; que na residência da vítima estava o companheiro, o qual relatou que estava bebendo com a vítima e se desentenderam, culminando na briga do casal; que a vítima estava com uma roxura no olho.

O réu ROBSON ALVES DE SOUZA, em seu interrogatório judicial, negou a ocorrência dos fatos, relatando que no dia dos fatos, brigou com a vítima em razão de a mesma ter gasto o dinheiro do aluguel; que a vítima partiu para cima do réu, com raiva; que o acusado chegou a puxar o cabelo da vítima, momento em que ambos escorregam e caíram; que o réu apenas se defendeu; que as lesões na vítima foram ocasionadas porque a mesma caiu ao chão.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas, especialmente a perícia de lesão corporal e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu de simples queda não confere com o laudo apresentado, onde demonstra que a vítima ficou com escoriação linear na região parietal direita, bem como esquimose na região orbital esquerda, malar esquerda e zigomática esquerda, igualmente, na região nasal, masseteriana direita, no ombro direito e esquerdo, braço direito, no peitoral direito, perna direita e esquerda.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Desta feita, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória pleiteada pela defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 05/08/2024